Tribunal: STF
Processo: AI 154815
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
E  M E N T  A: Recurso extraordinário: ofensa reflexa a
Constituição: descabimento.
              O  recurso  extraordinário  e  incabível,  quando, para
apurar-se  a  contrariedade  a  dispositivo  constitucional  que  ele
denúncia, seja necessário proceder ao exame da legislação ordinária.